Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão, contradição e obscuridade no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Defendem a nulidade da citação por incompletude do endereço constante nos Avisos de Recebimento juntados aos autos. Aduzem contradição entre o julgado e os entendimentos do STJ, quanto a nulidade da citação, efetuada com endereço incompleto. Alegam não estarem mais residindo no domicílio de citação, quando do envio dos Avisos de Recebimento. Mencionam precedentes, a fim de corroborar com as teses suscitadas.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão mencionou o art. 248, §4o, do CPC, o qual ressalva a exceção da pessoalidade da citação, ao admitir, nos condomínios edilícios ou loteamento, o recebimento da citação pelos porteiros. 3.1. Foi consignado o fato de o mandado de citação dos devedores condominiais ter sido encaminhado pelos correios, via AR, para o endereço informado na inicial, relativo ao loteamento de condomínio do imóvel gerador do débito e entregue na portaria ao funcionário qualificado como auxiliar administrativo no local onde residiam os devedores proprietários. 3.2. O acórdão ressaltou o ônus das partes, de comunicarem ao Juízo a mudança de endereço, para eventual citação no cumprimento de sentença.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, limitando-se exclusivamente a sanar eventuais vícios na fundamentação ou conclusão do aresto. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais nos quais a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos suficientes a motivar o julgado.
5. Finalmente, não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões, para aplicação de multa em face dos embargantes, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso, por si só, não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.